Tribunal: CARF
Processo: 11131.001017/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2007
LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO. NECESSIDADE DE LICENCIAMENTO ESPECÍFICO.
A licença de importação que se exige, para fins de aplicação de multa por ausência do referido documento, deve acobertar exatamente o produto importado, permitindo que lhe seja dado o adequando tratamento alfandegário.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11131.001017/2008­71
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303­010.193 – 3a Turma
Sessão de
10 de março de 2020
Matéria
MULTA POR FALTA LICENÇA DE IMPORTAÇÃO
Recorrente
VULCABRAS DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano­calendário: 2007
LICENCIAMENTO
DE
IMPORTAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
LICENCIAMENTO ESPECÍFICO.
A licença de importação que se exige, para fins de aplicação de multa por
ausência do referido documento, deve acobertar exatamente o produto
importado, permitindo que lhe seja dado o adequando tratamento
alfandegário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar­lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas ­ Presidente em Exercício.

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos Souza, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.001017/2008-71
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11131.001017/2008­71
Acórdão n.o 9303­010.193
CSRF­T3
Fl. 3

2
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
246/256), admitido pelo despacho de fls. 280/283, contra o Acórdão no 3201­004.058, de
24/07/2018 (fls. 229/482), que recebeu a seguinte ementa quanto ao objeto da decisão
recorrida:
LICENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO. NECESSIDADE DE
LICENCIAMENTO ESPECÍFICO.
A licença de importação que se exige, para fins de aplicação de
multa por ausência do referido documento, deve acobertar
exatamente o produto importado, permitindo que lhe seja dado o
adequando tratamento alfandegário.
MULTA
POR
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
INCORRETA.
PENALIDADE OBJETIVA.
Aplica­se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada de maneira incorreta na Nomenclatura
Comum do Mercosul, conforme estabelece o inciso I, do artigo
84, da MP 2.15835/ 2001.
Recurso Voluntário Provido.
Insurge­se o recorrente contra a aplicação da multa de 30% do valor
aduaneiro por falta de licença de importação (art. 633, II, "a", do Regulamento à época
vigente), das importações ao abrigo das DI 07/0099783­5 e ­7/0353148­9. Não se insurge,
portanto, sobre a multa em razão de reclassificação fiscal das mercadorias importadas (art. 84,
I, da MP 2.158­35/2001). Também não se instaurou lide acerca da reclassificação fiscal.
Ambas foram mantidas pelo recorrido.
Em suma, alega que importou as mercadorias ao abrigo de licença de
importação (LI) (a qual, pontua, foi pedida previamente à importação), com a classificação
fiscal que entendia correta. Assim, alega que não há falar­se em falta de licença de importação,
conforme o enquadramento fiscal dado à exação. Acresce que "o pressuposto único da multa é
a ocorrência de um ilícito, donde se conclui que, não havendo ilícito não há que se falar em
multa". Discorre com base no paradigma (3402­005.395) para assentar que as licenças de
importação foram obtidas, o controle aduaneiro foi devidamente exercido e a operação de
importação devidamente fiscalizada, razão pela qual, conclui, inexiste subsunção dos fatos em
análise com a hipótese do art. 633, II, "a", do RA então vigente. Pugna pelo provimento do
especial para cancelamento da multa controvertida.
Em contrarrazões (fls. 285/297), requer a Fazenda Nacional que o recurso do
contribuinte seja improvido.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11131.001017/2008­71
Acórdão n.o 9303­010.193
CSRF­T3
Fl. 4

3
Emerge do relatado que a matéria a nós devolvida resume­se à penalidade
prevista no art. 633, I, "a", do RA/2002.
Firmada jurisprudência nesta E. Turma que nas hipóteses em que a
mercadoria importada esteja sujeita ao procedimento de licenciamento automático, não se
aplica a multa a que aludia o art. 633, II, "a", do então vigente Regulamento Aduaneiro, pois
não haveria que falar­se em prejuízo ao controle aduaneiro.
Todavia, o caso em análise é oposto.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 12 a 19), entendeu a fiscalização pela
reclassificação fiscal das mercadorias objeto dos despachos aduaneiros acobertados pelas DI no
07/0099783­5 e no 07/0353148­9, do código (NCM) 6211.33.00 para o código (NCM)
6201.93.00.
Classificação determinada pela fiscalização:
6201 – Sobretudos, japonas, gabões, capas, anoraques, casacos
e semelhantes, de uso masculino, exceto artefatos da posição
62.03.
6201.93.00 – De fibras sintéticas ou artificiais.
Classificação adotada pela importadora:
6211 – Abrigos para esporte, macacões e conjuntos de esqui,
maiôs, biquínis, shorts (calções) e sungas de banho; outro
vestuário.
6211.33.00 – De fibras sintéticas ou artificiais.
A classificação fiscal adotada pelo Fisco mostrou­se incontroversa, já que
não foi contestada pela empresa já em sede de impugnação. Em relação despachos aduaneiros
acobertados pelas DI no 07/0099783­5 e no 07/0353148­9, entendeu a fiscalização pela
ocorrência da referida infração prevista pelo artigo 633, inciso II, alínea ‘a’, do Decreto no
4.543/2002, cuja redação transcrevo:
“Art. 633. Aplicam­se, na ocorrência das hipóteses abaixo
tipificadas, por constituírem infrações administrativas ao
controle das importações, as seguintes multas (Decreto­lei no 37,
de 1966, art. 169 e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562,
de 18 de setembro de 1978, art. 2o):
I – [......];
II ­ de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou
documento de efeito equivalente, inclusive no caso de remessa
postal internacional e de bens conduzidos por viajante,
desembaraçados no regime comum de importação (Decreto­lei
no 37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea "b" e § 6o, com a
redação dada pela Lei no 6.562, de 18 de setembro de 1978, art.
2o);
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11131.001017/2008­71
Acórdão n.o 9303­010.193
CSRF­T3
Fl. 5

4
Justificou a fiscalização que, a partir de 03/04/2006, as importações de
produtos classificados no código (NCM) 6201.93.00 estão sujeitas a licenciamento não
automático pelo SECEX, em razão da existência de regime de cotas para produtos originários
da China. As mercadorias foram declaradas pela importadora no código (NCM) 6211.33.00,
sujeito também a licenciamento não automático, mas por motivo diverso.
Ainda segundo a fiscalização (fls. 14 e 15):
“....., nos termos da Nota Explicativa do Sistema Harmonizado
(Nesh) letra “A” da posição 6111 c/c a nota da posição 6211, as
jaquetas não podem ser classificadas na posição 6211, uma vez
que os abrigos para esporte abarcados por essa posição
necessariamente devem ser constituídos por duas peças, uma
para cobrir a parte superior do corpo e outra a parte inferior.
Enquanto, as jaquetas importadas se constituem de apenas
uma peça para utilização por cima de outra peça que cobre a
parte superior do corpo. Por tal razão, consoante o disposto na
Nota Explicativa da posição 6101 c/c a Nota da posição 6201, as
jaquetas classificam­se nessa posição, uma vez que a mesma
abrange uma categoria de vestuário de tecido, de malha ou
plano, de uso masculino, caracterizado pelo uso por cima de
outra peça para proteção contra intempéries, tais como casacos,
capas, parkas, e outros de uso semelhante.”
Inconteste que todos itens reclassificados se apresentavam como peça única.
Tal fato, afasta, igualmente, a incidência do ADI/COSIT 12/1997, pois restou evidente que as
descrições dos produtos importados não se apresentavam com todos os elementos necessários à
identificação e ao enquadramento tarifário. Ou seja, em relação à mercadoria reclassificada, e
cuja descrição no documento de importação não permitia a devida classificação fiscal, não
possuía a devida licença de importação.
Portanto, restando evidente que houve prejuízo ao controle administrativo das
importações em comento, resta caracterizada a incidência da penalidade insculpida no art. 633,
II, "a", do então vigente Regulamento Aduaneiro.
Dessarte, deve ser mantido o recorrido.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso do contribuinte e nego­lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11131.001017/2008­71
Acórdão n.o 9303­010.193
CSRF­T3
Fl. 6

5

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital